Tribunal: STF
Processo: ARE 1593731
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação infraconstitucional. Decisão fundamentada. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. A parte recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, bem como a nulidade de atos processuais e a inépcia da denúncia.

    3. A decisão agravada manteve o entendimento de que a análise das alegações defensivas demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, e que a decisão anterior estava devidamente fundamentada.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura violação direta ou reflexa à Constituição Federal; (ii) saber se a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) impõe o exame pormenorizado de todas as alegações das partes; e (iii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional é cabível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição Federal, o que não atende aos requisitos para recurso extraordinário.

    6. A exigência de fundamentação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as causas de pedir e motive adequadamente sua decisão.

    7. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável são inviáveis em recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que veda o reexame de provas.

    8. Consta dos autos a certidão do Superior Tribunal de Justiça indicando expressamente a ocorrência do trânsito em julgado em 09/03/2026, o mesmo verificando-se em consulta processual ao sítio eletrônico daquela Corte, estando a situação, portanto, consolidada pela ocorrência da preclusão máxima.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo interno conhecido e não provido